Tribunal: TJSP
Processo: 1052831-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de crédito – Origem da dívida referente à utilização de cartão de crédito devidamente demonstrada pelo demandado – Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Dever de indenizar afastado – Dano moral não configurado – Ausência de notificação prévia acerca da inclusão do desabono que não incumbe ao

Ementa:

*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de crédito – Origem da dívida referente à utilização de cartão de crédito devidamente demonstrada pelo demandado – Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Dever de indenizar afastado – Dano moral não configurado – Ausência de notificação prévia acerca da inclusão do desabono que não incumbe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro – Súmula 359 do C. STJ - Pretensão declaratória de inexigibilidade do débito informado na inicial que não comporta acolhimento - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052831-41.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZELIA
MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052831-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45279
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45279
APEL.No: 1052831-41.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ZELIA MARIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
*RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição do nome da
demandante em cadastros restritivos de crédito Origem da
dívida referente à utilização de cartão de crédito
devidamente demonstrada pelo demandado Observância
do disposto no art. 373, II, do CPC - Dever de indenizar
afastado Dano moral não configurado Ausência de
notificação prévia acerca da inclusão do desabono que não
incumbe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do
cadastro Súmula 359 do C. STJ - Pretensão declaratória de
inexigibilidade do débito informado na inicial que não
comporta acolhimento - RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais”
julgada pela r. sentença de fls. 186/188, de acordo com o
dispositivo que ora se transcreve: Ante o exposto, com
base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE a demanda proposta por Zelia Maria dos
Santos em face de Bradesco Cartões. Condeno a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do advogado do réu, que fixo em 10%
(dez por cento) do valor corrigido da causa, com base no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a
ressalva do artigo 98, § 3o, da mesma lei, por ser a
autora beneficiária da gratuidade da Justiça. Com o
trânsito em julgado, intimem-se as partes. Nada sendo
requerido no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos,
com as baixas e as anotações necessárias.
Apela, a demandante, sustentando que a
sentença julgou a ação improcedente somente em razão da
mera existência de relação jurídica entre as partes,
sendo que a dívida anotada não fora comprovada pelo banco
demandado, que tampouco apresentara o contrato ao qual
esta supostamente se refere. Ressalta que as faturas
juntadas não correspondem aos dados da negativação
combatida, acrescentando, com apoio no CDC, que foi
ignorado o instituto da inversão do ônus da prova na
hipótese dos autos. Sustenta, outrossim, a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052831-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45279
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
3
notificação premonitória acerca da inclusão do desabono.
Assevera que o dano moral decorrente da indevida
negativação
é
“in
re
ipsa”,
tendo
suportado
constrangimentos reparáveis por meio da indenização
postulada.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça deferida à autora, e
respondido.

É o relatório.
Por intermédio da presente ação, a ora
apelante pretende a declaração de inexigibilidade do
débito inscrito pelo réu, ora apelado, em cadastros
restritivos de crédito, bem ainda, em decorrência desse
fato, ser indenizada dos danos morais que alega ter
sofrido.
A fim de demonstrar a negativação levada a
cabo pelo demandado, junta pesquisa do SCPC informando
uma
dívida
de
R$128,21,
vencida
em
20/07/2015
e
disponibilizada em 10/01/2018, referente ao contrato no
288561278000090CT (fls. 20).
Na contestação, o banco informa que o
valor aqui discutido se refere ao contrato de “cartão de
no 4551811095020678 emitido em 03/01/2013 a ser pago em
debito em conta corrente”, acrescentando que o “cartão
encontra-se cancelado desde 18/01/2016”, bem ainda que “a
restrição contestada na inicial se refere ao atraso de
pagamento deste cartão desde 20/07/2015” (fls. 35).
Ao contrário da tese sustentada pela
demandante, verifica-se que o réu apresentou prova
efetiva da origem da dívida inscrita, tendo se
desincumbido do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC.
Com efeito, o demandado anexou aos autos,
às fls. 67/118, inúmeras faturas que comprovam a
realização de compras pela demandante (conforme fls. 74,
93, 98, 112, 115 e 117), bem como pagamentos parciais
operações não impugnadas especificamente.
Verifica-se que o valor informado na
consulta ao SCPC apresentada pela autora (R$128,21 data
de vencimento: 20/07/2015 - fls. 20) corresponde àquele
constante da fatura vencida em agosto/2015 (fls. 111),
extirpando-se os respectivos encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052831-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45279
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
4
Ressalva-se,
aqui,
que
o
número
especificado na aludida consulta não é o do contrato
objeto da restrição creditícia, mas sim o do documento
pessoal (CPF) da autora, conforme qualificação inicial
(fls.
2),
procuração
de
fls.
8
e
declaração
de
hipossuficiência de fls. 9.
E nem mesmo eventual discrepância entre o
valor do débito e a numeração atribuída ao contrato teria
o condão de dar acolhimento ao reclamo inicial.
Nesse sentido, colaciona-se excerto de
julgado proferido pela C. 14a Câmara de Direito Privado
desta Corte (Apel. 1026563-11.2017.8.26.0554, Rel. Des.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, j. 18/07/2018):
Ora, beira a má-fé a pretensão inicial em
estabelecer a estrita correspondência entre valores e da
numeração do contrato, considerando que relação travada é
de trato sucessivo, motivo pelo qual a inadimplência faz
incidir encargos e valores que alteram substancialmente o
quantum
originariamente
devido,
ou
seja,
eventual
acertamento dos valores é decorrente da evolução natural
da dívida e dos respectivos consectários incidentes, nada
havendo de irregular nos valores apontados nos órgãos de
proteção ao crédito.
Sobreleva anotar que instada pelo MM. Juiz
a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir,
a autora informou não possuir interesse na realização de
outras que não as já colacionadas aos autos (fls. 184).
No presente caso, portanto, o julgado
recorrido
merece
ser
mantido,
porquanto
houve
demonstração da origem do débito que resultou no
apontamento combatido, pelo que a alegação da demandante
de
seu
desconhecimento
padece
da
necessária
verossimilhança.
Nesse sentido, destaca-se:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome do
autor
no
cadastro
de
inadimplentes
por
dívida
desconhecida. Origem do débito provada pelo banco réu.
Reproduções de telas do sistema interno do réu e faturas
mensais que, embora unilateralmente produzidas, indicam a
utilização dos cartões de crédito objeto da lide durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052831-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45279
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
5
longo período e o regular pagamento das faturas, enviadas
ao endereço do autor informado na petição inicial,
circunstâncias que tornam inverossímil suposta ocorrência
de fraude na contratação. Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido inicial. Recurso do réu provido,
prejudicado
o
recurso
do
autor
(TJSP,
Apel.
0003186-85.2015.8.26.0396, Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, 12a Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2017).
Não é crível a tese defendida pela autora
de que não reconhece a regularidade do débito que lhe foi
atribuído em relação ao cartão de crédito administrado
pelo demandado.
Nesses
termos,
a
análise
da
prova
documental carreada aos autos autoriza a conclusão de que
restou satisfatoriamente comprovada a relação comercial
estabelecida entre as partes, bem como a dívida
existente, de modo que a cobrança e a negativação
efetivada são legítimas.
Ora, o réu comprovou que havia débito
pendente, enquanto a autora, por sua vez, não se
desobrigou de provar o respectivo adimplemento.
Por fim, a alegação de ilegalidade decorrente da ausência de notificação prévia da
demandante acerca da inscrição desabonadora em tela não
comporta guarida, porquanto tal providência não incumbe
ao credor, mas ao órgão mantenedor do cadastro, consoante
enuncia a Súmula 359 do C. Superior Tribunal de Justiça:
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do devedor antes de
procede à inscrição.
Confira-se iterada jurisprudência desta C.
Câmara:
Ação de cancelamento de registro c.c.
indenizatória por danos morais - Ausência de prévia
comunicação da inscrição do nome da autora em cadastros
de proteção ao crédito, por cheques devolvidos por
insuficiente provisão de fundos - Descumprimento do art.
43, §2o, do CDC - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação prévia do devedor antes
de proceder à inscrição, mesmo quando se tratar de
informação constante dos cadastros dos emitentes de
cheques sem fundo - Súmula 359 do STJ - Prova de prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1052831-41.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 45279
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
6
comunicação não produzida - Recurso da ré negado (Apel.
1001013-52.2019.8.26.0648, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO,
j. 06/12/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegação de
desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de
proteção ao crédito - Pedido de apresentação de documento
que demonstre a origem do débito e de comprovação da
notificação do consumidor, na forma do art. 43 do CDC -
Documentos da origem do débito juntados, e notificação
prévia à inclusão em cadastro de proteção ao crédito que
é
incumbência
do
órgão
mantenedor
do
cadastro
-
Inteligência da Súmula n. 359 do STJ - Improcedência a
demanda que alega a ocorrência de negativação indevida,
quando há juntada aos autos de documentos que demonstram
a origem do débito, e, ainda, por pretender o autor a
comprovação do cumprimento do art. 43, do CDC, em face do
credor, pois assente na Súmula n. 359 do STJ que essa
notificação é de incumbência do órgão mantenedor do
cadastro de proteção ao crédito - RECURSO NÃO PROVIDO
(Apel. 1022993-42.2018.8.26.0405, Rel. Des. NELSON JORGE
JÚNIOR, j. 08/04/2019).
APELAÇÃO
-
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
-
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
Pretensão de reforma da r. sentença, que julgou a demanda
improcedente Descabimento - Hipótese em que a empresa ré
comprovou
a
origem
do
débito
negativado
-
Responsabilidade pela alegada inexistência de notificação
prévia à negativação (CDC, art. 43, §2o), que não é
oponível ao credor, conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO (Apel.
1009321-12.2018.8.26.0002, Rel. Des. ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA, j. 30/01/2019).
Dado o insucesso do apelo, majoram-se os
honorários advocatícios em favor do patrono do réu para
12% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art.
85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade de Justiça
deferida à autora.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator